Tribunal: TJMT
Processo: 0003831-62.2017.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003831-62.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PROFERIDA PELO PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DA CDA – PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E LIQUIDEZ – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejaram a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor.

Não há falar em vícios da formalização da CDA, uma vez que foram observados os pressupostos dos artigos 202, do CTN, bem como o
artigo 2
o
, §5
o
, da Lei Federal n. 6.830/1980.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Pan S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0003831-62.2017.8.11.0007, cód. 155595, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A empresa Apelante argumenta que a decisão do Processo Administrativo, que lhe aplicou a multa pecuniária, não observou as normas de Defesa do Consumidor, e foram atribuídas de forma arbitrária , sem a observância dos preceitos legais.

Afiança que não houve conduta ilegal ou abusiva, a justificar a imposição da referida multa, porquanto prestou todas as informações requeridas pelo consumidor.

Sustenta que o valor da multa é desproporcional e fere a razoabilidade. Por fim, defende a nulidade da CDA, ante a ausência dos pressupostos de validade e liquidez, sobretudo dos índices dos juros de mora e correção monetária.

Posto isso, a Apelante requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os seus pedidos.

O Município de Alta Floresta, parte Apelada, apresentou as suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (id n. 73319182).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, com escopo no artigo 178, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o Banco Pan S.A. pretende a reforma da sentença, proferida pelo Douto Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes seus Embargos à Execução.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Município de Alta Floresta propôs a Ação de Execução n. 0004632-12.2016.8.11.0007, cód. 143010, contra o Recorrente, objetivando o recebimento dos valores constantes da CDA n. 27/2016, decorrentes da multa pecuniária fixada pelo Procon, no Processo Administrativo n. 000115-001.278, no valor total de R$11.512,99 (onze mil quinhentos e doze reais e noventa e nove centavos).

O Executado, citado, apresentou caução e interpôs os Embargos à Execução, requerendo a nulidade do Processo Administrativo e consequente extinção do Processo de Execução; o cancelamento da inscrição em dívida ativa; e, alternativamente, a redução do valor da multa pecuniária fixada pelo Procon, em razão da ausência de razoabilidade e da proporcionalidade.

Após os trâmites legais, o Douto Juízo singular julgou improcedentes os pedidos, determinando o prosseguimento da Ação de Execução, bem como fixou os honorários advocatícios, em favor do Embargado, no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa (id n. 73320980).

Como dito, é contra essa sentença que recorre a empresa Banco Pan S.A., sobre os mesmos fundamentos da inicial.

Da nulidade do Processo Administrativo

O Apelante requer seja reconhecido que a responsabilidade atribuída a ele, pelo suposta falha no contrato de empréstimo consignado, cujo pagamento, segundo alegado pelo consumidor, foi obstado, seja afastada, ao argumento de que o banco possui um sistema de proteção, consistente num fluxo interno, que deve ser seguido para garantir a segurança dos consumidores, fato este que pode gerar espera na emissão do boleto de antecipação de pagamento.

Afirma que a decisão que aplicou a multa pecuniária não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De início, imperioso assinalar que cabe ao Poder Judiciário a fiscalização das decisões administrativas, portanto, verificar se trilham o caminho da legalidade e, de modo algum, intervir sobre o mérito dos seus atos.

Pretende o Apelante, desde as razões expostas na inicial dos Embargos à Execução, que a decisão do Procon seja reformada e, portanto, afastada, de todo o modo, a sua responsabilidade – o que não é permitido.

Da leitura dos autos extrai-se que a Apelante participou de todas as fases do procedimento, portanto, foi-lhe dada oportunidade de se defender contra as alegações do Reclamante. Logo, observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Quanto à Decisão Administrativa, é possível vislumbrar que a condenação da empresa foi fundamentada na legislação consumerista, ou seja, após a conclusão de que houve violação aos direitos ao consumidor, a penalidade aplicada encontra respaldo técnico e legal no CDC, sobretudo a dosimetria da pena.

Logo, a alegação de que houve violação ao princípio da motivação, deve ser, de plano, afastada.

Posto isso, não há ilegalidade praticada pela Administração Pública, que, ao receber as reclamações do consumidor, as apurou e concluiu pela responsabilidade da empresa e, a toda evidência, observou o direito de defesa da Reclamada, ora Recorrente.

Nesse sentido, são inúmeras as decisões proferidas por este Sodalício em casos análogos.

A propósito, destaco alguns acórdãos, sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ausentes vícios que maculem o processo administrativo, que observou o devido processo legal, escorreita a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, com amparo nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 18, I, do Decreto n.º 2.181/97.

2. Não há violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor.

3. Recurso provido.

(TJMT – RAC n. 1008667-39.2018.8.11.0003, Rela. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. De acordo com o princípio da congruência, a lide deve ser decidida nos limites em que foi proposta, sob pena de o julgamento ficar além, fora ou aquém do pedido. 2. “Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos , compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista” – (...).

(TJMT – RAC. N. 0004986-71.2015.8.11.0007, Rel. Juiz de Direito Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020).

Feitas essas considerações, ausentes os vícios que possam macular o Processo Administrativo, rejeito o pedido de nulidade da decisão condenatória proferida pelo Procon, no âmbito de sua competência.

Do valor da multa

Alternativamente, a Recorrente apela, quanto ao valor da multa arbitrada, argumentando que o
quantum
da sanção pecuniária fixada deixou de observar a razoabilidade e a proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser minorada. Sem razão o Apelante.

A pena de multa, nos termos do artigo 57, do CDC, deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O órgão julgador, ao apreciar os fatos e fixar a penalidade, o fez em razão da patente violação ao artigo 52, §2º do código consumerista, que preconiza a possibilidade de o consumidor solicitar a antecipação do pagamento de seu débito.

Sabe-se que o Procon é o órgão competente para fiscalizar e aplicar sanções na esfera administrativa, resguardando o direito do consumidor. Tendo o processo administrativo, como no presente caso, que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao direito do consumidor, desde que observados os procedimentos legais e respeitados o contraditório e a ampla defesa, não há falar-se em sua nulidade.

De igual modo, a sanção (multa) aplicada, que deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Posto isso, entendo que foram respeitos os critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

Demais disso, consoante se verifica do caderno processual, o faturamento bruto da empresa reclamada não pode ser apurado, pois não foi entregue ao Procon o Demonstrativo de Resultado do Exercício ou faturamento bruto do último trimestre, impondo-se, nesse caso, a aplicação da norma do §1°, do art. 16:

“Art. 16. A condição econômica do infrator será aferida por meio de sua receita mensal média.

§ 1° Para o cálculo da receita média será considerada receita bruta obtida pelo infrator no exercício imediatamente anterior ao da infração, podendo ser estimada ou arbitrada na hipótese de falta ou inaceitabilidade das informações prestadas pelo infrator.

Da nulidade da CDA

Por fim, o Apelante sustenta que a CDA n. 27/2016 deve ser declarada nula, porque não preenche os pressupostos previstos em lei, especificamente os índices de juros e correção monetária.

Os artigos 202 e 203, do CTN, indicam os elementos que devem constar do documento da Certidão de Dívida Ativa. Assim como o artigo 2
o
, §5
o
, da Lei Federal n. 6.830/1980.
In verbis:

CTN. Art. 202
. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

LEF.
Art. 2
o
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5
o
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Da análise da CDA n. 27/2016, verifica-se que constam todas as informações exigidas pela legislação especial, sobretudo os cálculos realizados de juros e correção monetária, conforme se extrai no anexo da certidão.

Dessarte, não há falar em nulidade da CDA, por ausência dos pressupostos.

Não bastasse isso, nos termos do artigo 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e do artigo 3
o
, da Lei de Execução Fiscal, a dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída, somente ilidível por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo da obrigação.

Assim, uma vez comprovado, nos autos, que o título extrajudicial executado goza de certeza, exigibilidade e liquidez, mostra-se escorreita a decisão de improcedência do pedido, formulado nos Embargos à Execução.

Por oportuno, transcrevo julgado em caso similar:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL – CDA – REQUISITOS FORMAIS – OBSERVADOS – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao Poder Judiciário o reexame apenas das formalidades essenciais adotadas, no tocante à legalidade e legitimidade do procedimento. Nos termos do artigo 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e do artigo 3o da Lei de Execução Fiscal, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída, somente ilidível por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo da obrigação.

(TJMT – RAC n. 0002122-27.2015.8.11.0018, Des. Relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Desse modo, rejeito a tese do Apelante.

Conclui-se, dessa feita, que não cabe ao Poder Judiciário o reexame do mérito do ato administrativo, mas, tão somente, no tocante à legalidade e legitimidade do procedimento e da pena aplicada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco PAN S.A., e mantenho incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos nos autos dos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021